Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018430-68.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), Meritíssimo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT (AGRAVANTE), ALLIANZ E LOANS S.C.S. (AGRAVANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), ALLIANZ E LOANS S.C.S. (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 368.687.788-05 (ADVOGADO), VITOR SANTOS BELLETATO - CPF: 397.355.128-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A juntada da petição de ingresso é essencial não apenas para a apreciação do feito, mas, também para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1001875-28.2021.8.11.0015, indeferiu o requerimento de liberação e substituição das garantias, mantendo incólumes as disposições contratuais ajustadas entre as partes, no tocante às garantias prestadas no contrato firmado com a credora Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt.

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que antes do pedido de recuperação judicial, firmaram perante a empresa Cordiant VIII Agricultural contrato de empréstimo que previu a liberação de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), sob algumas condições.

Afirmam que o contrato entabulado entre o fundo e os devedores está garantido pela propriedade rural dos Srs. Moacir Picinin e Valdir Picinin (Fazenda Vale do Rio Azul e Fazenda Joanildes I e II).

Relatam que a garantia prestada é suficiente para assegurar eventual inadimplemento do grupo recuperando, o que, inclusive, impõe a liberação do saldo residual contratado, posto que o fundo credor deixou de liberá-lo.

Asseveram que, ao requererem a liberação dos valores, o juiz recuperacional declinou da competência, deixando, ainda, de se manifestar sobre a essencialidade dos imóveis ofertados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT e ALLIANZ EM LOANS S.C.S., suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (id no 108349474).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o recurso não seja conhecido, ante a patente intempestividade, nos termos do parecer apresentado no id no 108949972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, o recurso de agravo de instrumento.

No caso, consoante depreende-se das próprias informações preliminares das razões do recurso, a decisão agravada foi publicada em 21 de setembro de 2021, findando-se o prazo recursal, portanto, em 13 de outubro de 2021.

Ocorre, porém, que no dia 13.10.2021, a parte agravante somente protocolou a documentação referente ao recurso, tendo protocolado de fato o recurso, ou seja, a petição inicial do agravo, apenas no dia 14.10.2021 (id no 105429966).

Com efeito, a juntada da petição de ingresso é essencial não apenas para a apreciação do feito, mas, também para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEÇA RECURSAL PROTOCOLADA FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI. INTEMPESTIVIDADE. SEGUIMENTO INVIABILIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70071280622, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 28/03/2019).” (TJ-RS - AI: 70071280622 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada, com o que,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023